Tribunal: STF
Processo: ARE 1286031
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. O tema relativo à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais não possui repercussão geral (ARE 743.771-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2013, Tema 665).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.